Tribunal: TJMT
Processo: 1035057-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035057-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ZULMIRA MARCELINO DOS REIS - CPF: 345.956.001-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (REPRESENTANTE), BRUNO PROCOPIO DA SILVA (APELANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNCAO TENUTA - CPF: 011.010.071-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2 – Na hipótese de alegação de erro médico, decorrente de procedimento cirúrgico, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que no ato da sentença de mérito indefere o pedido de produção de prova pericial, mesmo que seja por meio de médico do juízo, visando examinar o prontuário médico, e relatar se houve ou não a perfuração do olho ou qualquer erro médico.

3 – Recursos providos. Sentença anulada.

Egrégia Câmara:

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e BRUNO PROCOPIO DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos no 1035057-63.2017.8.11.0041, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o Apelante BRUNO PROCOPIO DA SILVA sustenta, em síntese, que não houve perfuração do olho da paciente durante a cirurgia e nem tampouco na pós-cirurgia. Afirma que os procedimentos médicos foram realizados corretamente e não houve imperícia médica.

Aduz que não consta dos autos prova sobre a perfuração do olho, pois a perda da visão da paciente decorreu de doença pré-existente.

Requer o provimento do apelo, com o fim de reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa (id. 67782472).

O Apelante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em resumo, que a prescrição aplicável ao caso em relação aos prestadores de serviços públicos conveniados ao SUS é quinquenal. Aduz que o procedimento cirúrgico foi realizado pelo SUS, sendo que eventual erro médico é de responsabilidade da prestadora do serviço público, afastando sua legitimidade para atuar no polo passivo da demanda.

Assevera que o fato narrado nos autos demanda outras provas, pois não é possível afirmar que a efetiva demora na cirurgia foi o ato causador da perda da visão.

Requer o provimento do apelo, com o fim de reconhecer a prescrição quinquenal, bem como a ilegitimidade passiva e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença com o fim de reduzir o
quantum
dos danos morais (id. 67782476).

Tempestividade certificada (id’s. 67782474 e 67782477).

Em contrarrazões, a Apelada manifesta pelo desprovimento dos apelos (id. 67782478).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Basílio Gonçalves, discorre pelo reconhecimento do pedido de cerceamento de defesa (id. 74255953).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO e BRUNO PROCOPIO DA SILVA interpuseram Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos no 1035057-63.2017.8.11.0041, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular julgou procedente em parte os pedidos indenizatórios, conforme sentença abaixo reproduzida:

O cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e dirimir se existe ou não responsabilidade por parte do requerida, em relação à demora para realização do procedimento cirúrgico, bem como a imperícia na realização do tratamento, causando uma lesão durante o procedimento, a qual, agravou-se transformando-se em cegueira.

Como visto no relatório, a requerente diz que devido a fortes desconfortos visuais em seu olho direito buscou atendimento médico junto a associação de proteção à maternidade e à infância de Cuiabá, onde alega que foi constatado através de exames a necessidade de intervenção cirúrgica, em razão da existência de três tipos de hemorragia em seu olho direito.

Entretanto, apesar da gravidade do caso, sofreu com a morosidade do poder público para lhe oferecer o devido tratamento médico, o qual somente ocorreu depois de 02 meses após a constatação da existência das hemorragias, além disso, verifica-se que apesar de realizado o tratamento, o médico não tomou os devidos cuidados para não causar algum tipo de lesão na requerente, e deixou de verificar no momento oportuno se o procedimento havia causado algum tipo de ferimento, concedendo alta a requerente um dia após o procedimento cirúrgico , e em razão da falta destes cuidados a requerente sofreu com a perda da visão, conforme demonstrado no prontuário de atendimento ambulatorial (ID: 10748964).

Analisando o caso, vejo que neste ponto a autora tem razão, porque após verificar a gravidade do estado de saúde da autora, a requerida agiu com desídia, e postergou a realização de um procedimento cirúrgico essencial, haja vista que se tratava de três tipos de hemorragia nos olhos da autora, além disso, deixou de tomar os devidos cuidados na realização do procedimento médico, o qual é de altíssimo risco, mostrando-se a existência da imperícia na realização da cirurgia ao perfurar o olho da autora durante o procedimento, e deixar este fato passar despercebido, causando a perda da visão nos dois olhos da requerente.

Assim, entendo que o ente estatal foi negligente, ao deixar de realizar o imediato procedimento cirúrgico, em razão da gravidade do caso, pois a demora dele poderia ter trazido danos irreparáveis para a saúde da requerente, e foi omisso, ao deixar de tomar os devidos cuidados para verificar se durante o procedimento teria ocorrido algum tipo de lesão a requerente, visto que, caso o ferimento fosse tratado em momento oportuno, a requerente não teria sofrido a terrível sequela de perder a visão em ambos os olhos.

(...)

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, acolho a preliminar de prescrição quanto aos requerido Dr. Bruno Procópio Da Silva, e Associação de Proteção à maternidade e à infância de Cuiabá-MT e julgo o feito extinto sem resolução de mérito perante estes requeridos, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito a referida preliminar e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS condenando o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais de R$ 85.000,00 (noventa mil reais), acrescidos de juros de mora contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA, a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

(id. 67782460)

Esclarecido o contexto fático, passo a análise dos Recursos de Apelação.

Os Apelantes arguiram preliminar de cerceamento de defesa, com o argumento central da ausência de produção probatória para fins de comprovar o fato causador do dano.

Diante dessa arguição, observo que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido durante a cirurgia de vitrectomia posterior em olho direito. Consta que após a cirurgia a Autora teve dificuldades na visão. Em seguida, perdeu a visão do olho que sofreu a intervenção cirúrgica.

Nesse cenário, deve ser avaliado a necessidade ou não da produção da prova. Isso porque corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF), é o direito das partes na produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC)

A par disso, compete ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado do mérito, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

No presente caso, porém, não houve justificativa visando o afastamento das provas requeridas pelos Apelantes ao formularem suas respectivas defesas. Eles pleitearam a produção de prova pericial, sustentando que a cirurgia ocorreu dentro dos padrões ideais, sendo que a paciente era portadora de diabete, fato que prejudicou sua recuperação.

O Juízo Singular afastou a necessidade de outras provas, e acolheu tão somente àquelas apresentadas pela Apelada juntamente com a inicial.

Esse relato demonstra que a questão fática é controvertida e demanda dilação probatória. A paciente foi diagnosticada, aparentemente, com deslocamento de retina, ocorrendo hemorragia vítrea com rompimento de vasos sanguíneos. Assim, somente a produção de prova pode esclarecer esses fatos, sob pena de evidente prejuízo para a defesa.

O que se tem é que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento da presente ação, sem a produção das provas requeridas, ocasionou cerceamento de direito da parte adversa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ALIMENTOS – PRELIMINAR – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ALIMENTOS POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA.
A ausência de oportunidade para a produção de provas acerca dos fatos em que se funda o pedido implica cerceamento de defesa.” (TJMT, N.U 0006814-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUANDO SE ENCONTRAVA EM DILIGÊNCIA POLICIAL– REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.” (TJMT, N.U 0002645-92.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Diante desse contexto, conclui-se pela ocorrência de cerceamento do direito de defesa, razão pela qual, na observância dos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, deve a sentença ser desconstituída para que seja realizada a produção de provas para o deslinde da demanda.

Por fim, registro que em decorrência do reconhecimento do cerceamento de defesa, resta prejudicada o exame das demais teses arguidas pelos Apelantes, pois tais argumentos serão novamente objeto de análise pelo juízo de origem.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
a
os Recursos de Apelação com o fim de anular a sentença recorrida e, como consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, oportunizando a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023